Tribunal: TJBA
Processo: 8159485-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159485-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO CALDAS PASSOS DE SOUZA APELADO: PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO BEM. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8159485-13.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE DOS SANTOS e como apelada PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .